Tribunal: STM
Processo: 7000434-42.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
30/08/2022 15:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945012572504&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/08/2022
A 18/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000434-42.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA (OAB DF25480)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA
MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA,POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR) E
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA DAVAM PROVIMENTO
AO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA, PARA REFORMAR A
SENTENÇA RECORRIDA E ABSOLVER O EX-SGT ELIENAY DE SOUSA SILVA
DO CRIME DESCRITO NO ART. 248, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "C",
C/C A ALÍNEA "E", AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

30/08/2022 15:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945012572504&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min José Coêlho Ferreira - Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb585...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000434-42.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA (OAB DF25480)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA
AGRAVADA. EXTRAVIO DE NOTEBOOK POR MILITAR.
POSSE
E
DETENÇÃO
EM
RAZÃO
DA
FUNÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 368
DO CPPM. MATÉRIA DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
RECONHECIMENTO DE PESSOA. FOTOGRAFIA. VÍDEO.
CONFIRMAÇÃO
EM
JUÍZO.
VALIDADE
DA
PROVA.
DESPROVIMENTO DO APELO.
Não deve ser conhecida preliminar de nulidade que trata de matéria de
prova. Decisão unânime.
Mesmo não seguindo o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, esta
Corte admite o reconhecimento fotográfico para formar o
convencimento do magistrado, principalmente se o ato for ratificado
em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Precedentes
STF).
Sentença em perfeita consonância com o acervo probatório juntado aos
autos. O Órgão julgador logrou êxito em demonstrar as provas e os
motivos que formaram o seu convencimento, para ensejar a
condenação do acusado.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Condenação mantida.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb585...
2/16
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer a preliminar de
nulidade da Sentença, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, em negar
provimento ao Apelo Defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 18 de agosto de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defesa constituída de
ELIENAY DE SOUSA SILVA, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que julgou
procedente a Denúncia para condenar o acusado, por desclassificação, como incurso
no art. 248, parágrafo único, inciso II, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses
e 13 (treze) dias de reclusão, com o regime inicialmente aberto, o direito de apelar
em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (APM 7000266-
35.2020.7.11.0011, evento 150).
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do ex-3º
Sargento ELIENAY DE SOUSA SILVA, imputando-lhe o crime de peculato-
apropriação, previsto no art. 303, caput, do CPM, pelos seguintes fatos:
“O denunciado, em dia e hora não determinados, mas no período compreendido
entre o dia 18 de julho de 2016 e 31 e final de julho de 2017, no interior do
Escritório de Projetos do Exército (EPEx), livre e conscientemente, apropriou-se,
em proveito próprio, do notebook Dell Latitude E5530, nº de série 7L6Z5W1, bem
pertencente ao Exército Brasileiro, de que tinha a posse e detenção, em razão de ser
responsável pela carga de material do EPEX, onde servia. (documentos do Evento
134 - 4-ANEXO - fls. 2)
Segundo consta dos autos, no período acima descrito, o denunciado era o detentor
da carga de material do EPEx, conforme informação no evento 134, 5 RELT, da
qual constava o referido notebook, conforme Relação de Material Carga SISFRON,
no evento 134, 4- ANEXO, fl. 2. Quando ingressou no curso de Oficial Temporário,
no final de julho de 2017, passou a carga do material da Seção à 3º SGT Ana
Cláudia Vieira dos Santos.
A 3º Sargento Ana Cláudia, na confiança, não conferiu a carga na presença do
denunciado, porque ele estava com pressa, em razão de procedimentos
administrativos que teria que fazer, relativos ao curso de Oficial Temporário em que
ingressara. Diante disso, a Sgt Ana Cláudia, confiando no denunciado, recebeu a
carga passada por ele, que não lhe informou nenhuma alteração ou falta de
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb585...
3/16
material. No mesmo dia em que recebeu a carga, quando da conferência, deu falta
do notebook em questão, que não havia sido comunicada pelo denunciado quando
da passagem da carga.
Ao ser questionado pela Sgt Ana Cláudia, o denunciado, primeiramente, disse que o
referido notebook estava na posse do Cel Eudes e mostrou algumas cautelas. Após
conferi-las, a Sgt Ana Claudia constatou que o denunciado a havia enganado, pois
não havia cautela para o notebook desaparecido. Cobrou, então, do denunciado, a
informação correta a respeito do notebook, o qual disse que estava na posse do Cel
Felix, informação que também resultou não verídica.
Diante da continuação da cobrança, pela Sgt Ana Cláudia, sobre o local onde
estaria o notebook, como o denunciado estava fazendo curso de oficial temporário,
comprometeu-se a solucionar a questão ao fim do curso.
Ao fim do curso, o denunciado entregou na Seção, por intermédio do SD LUSTOSA,
militar da Seção de Cibernética, um notebook de qualidade inferior e marca
diferente, que se constatou, posteriormente, ser de propriedade do próprio
denunciado.
Diante da investigação iniciada, o denunciado decidiu devolver o notebook
subtraído à Seção. Para tanto, engendrou um esquema para a devolução do
notebook sem o seu envolvimento direto, com a participação do então CB GLEYBE
CRUZ SILVA e do CB MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR, visando esconder que
estava de posse do notebook de que se apropriou.
[...]” (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, evento 1, DENUNCIA1.)
A Denúncia foi recebida no dia 8 de outubro de 2020. A ação penal se
formalizou com a regular citação do acusado no dia 14 seguinte, conforme
documentos constantes do evento 22 da APM 7000266-35.2020.7.11.0011.
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes
para a análise da causa:
Relatório de Acesso ao Sistema de Controle de Acesso ao QGEx (IPM 7000642-89.2018.7.11.0011,
evento 1, IP-PROC8, fls. 11/20);
Laudo Técnico nº 02-2018 (valor atual de mercado do Notebook) - (IPM 7000642-89.2018.7.11.0011,
evento 1, LAU9, fls. 15/19);
Guia de Entrega de Material de Informática nº 17 – SG/2 (IPM 7000642-89.2018.7.11.0011, evento 1,
LAU10, fl. 5);
Laudo Técnico nº 01-2018/SG2 (IPM 7000642-89.2018.7.11.0011, evento 1, LAU10, fl. 5/9);
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb585...
4/16
Relatório de Pesquisa nº 026/2020 – PAI 10342, relativo ao ex-SD Gleybe Cruz Silva, do Centro de
Apoio à Investigação da PGJM (IPM 7000642-89.2018.7.11.0011, evento 75);
Relatório de Pesquisa nº 031/2020 – PAI 10352, relativo ao Cb Miguel Antônio Pinto Júnior, do
Centro de Apoio à Investigação da PGJM (IPM 7000642-89.2018.7.11.0011, evento 98, 2-RELT);
Diligências Complementares – depoimento e reconhecimento fotográfico do Cabo Miguel Antônio
Pinto Júnior (IPM 7000642-89.2018.7.11.0011, evento 116);
Diligências Complementares – relação de material carga, alterações do acusado (IPM 7000642-
89.2018.7.11.0011, evento 134);
Análise de Dados Bancários – RA 46/2020/NEAE/1ªPJM-DF (PQS 7000128-68.2020.7.11.0011,
evento 34);
Quebra de sigilo telefônico (PQS 7000601-25.2018.7.11.0011);
Certidões negativas (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, eventos 10, 140 e 142);
Resposta às diligências requeridas na dilação probatória (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, eventos
66 e 76); e
Resposta às diligências requeridas pelo Juízo (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, evento 104).
No dia 16 de novembro de 2020, foram ouvidas as seguintes
testemunhas da acusação (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, evento 53):
EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE CARVALHO, ex-Cb Ex – Declarou que foi o responsável por
receber o notebook (Dell) das mãos do suposto Sargento Gonçalves. Em juízo, identificou novamente
o Cb. Miguel Antônio Pinto Júnior como aquele que lhe entregou o computador (APM 7000266-
35.2020.7.11.0011, evento 52, VIDEOS1/4);
ANA CLÁUDIA VIEIRA DOS SANTOS, 3º Sgt Ex – substituiu o então Sargento ELIENAY, como
responsável pela carga do EPEx, em julho de 2017. Declarou que recebeu a carga sem a conferência
porque seu antecessor lhe disse que estava tudo em ordem. Posteriormente, percebeu a falta do
notebook e entrou em contato com o acusado. Esse lhe informou que o equipamento estava acautelado.
Não encontrando o objeto, novamente entrou em contato, via whatsApp. Posteriormente, o acusado
deixou com o Sd Lustosa outro notebook (HP) e pediu que lhe entregasse. Afirmou que esse aparelho
não fazia parte da carga do Exército. (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, evento 52, VIDEOS5/11);
GLEYBE CRUZ SILVA, ex-Cb Ex – afirmou que estava em uma ligação com sua namorada próximo
à catraca, motivo pelo qual ajudou o suposto Sargento Gonçalves a entrar. Cinco minutos depois, o
mesmo militar chegou à seção e ele o encaminhou ao Cb Emannuel. Declarou que conheceu o acusado
em 2013, porque trabalharam juntos. Questionado sobre as ligações no período dos fatos, disse que
falavam sobre assuntos da seção, financeiro, carona etc. Perguntado se conhecia o Cabo Miguel
Antônio Pinto Júnior, negou (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, evento 52, VIDEOS12/18); e
MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR, Cb Ex – afirmou ter conhecido o acusado por meio do grupo
de carona no WhastApp. Disse que trabalha no B Log. e não sabe onde é o EPEx. Ao ser questionado
sobre as ligações para o acusado no período dos fatos, destacou que o assunto era sobre carona. Negou
ser o suposto Sargento Gonçalves que aparece nos vídeos (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, evento
52, VIDEOS18/21).
A Defesa não arrolou testemunhas no momento oportuno.
Posteriormente, pleiteou a oitiva de três testemunhas, contudo, desistiu de RENAN
LACERDA ZANOTTO DOS SANTOS. No dia 23 de fevereiro de 2021, em caráter
excepcional, foram ouvidas como testemunhas do Juízo (APM 7000266-
35.2020.7.11.0011, eventos 53, 78 e 79, 103):
Ex-Sd PEDRO HENRIQUE DE CASTRO MUNIZ – informou que serviu na mesma seção do acusado
no EPEx. Disse que a Sargento Ana Cláudia lhe pediu para olhar um notebook. Constatou que o
equipamento não pertencia à carga do EPEx (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, evento 117,
VIDEOS2/4); e
Ex-Cb LUCAS FAGNER FERNANDES PEREIRA – informou que tirava serviço de segurança na
portaria e, sempre que necessário, auxiliava os militares com problema na catraca (APM 7000266-
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb585...
5/16
35.2020.7.11.0011, evento 117, VIDEOS5/7).
Também no dia 16 de novembro de 2020, o acusado foi qualificado e
interrogado. Na oportunidade, negou todos os fatos. Em síntese, disse que no dia 25
de julho de 2017 entregou a relação de material carga, sem qualquer alteração, à sua
substituta, Sargento Ana Cláudia, e lhe deu prazo para que o material fosse
conferido. Não acompanhou a conferência, entretanto designou o Cb. Muniz para
que a auxiliasse. Destacou que no dia 31 seguinte, a graduada confeccionou um
documento afirmando não haver alteração na carga e que em novembro ela lhe
procurou para informar o sumiço de um notebook. Ficou de verificar e informou à
Sargento que havia um equipamento em sua casa, mas que não estava em carga,
contudo havia possibilidade de ter entrado. No dia 20 de dezembro, recebeu uma
mensagem da Sgt. Ana Cláudia afirmando não ser o notebook pertencente à carga.
Disse que, no dia 21 de março, encontrou um crachá de sargento no QG e queria
devolvê-lo, contudo o perdeu e registrou a ocorrência 3 ou 4 dias depois. Por fim,
destacou que sua impressão a respeito dos fatos é a de que alguém “orquestrou” tudo
para incriminá-lo, contudo não indicou ninguém (APM 7000266-35.2020.7.11.0011,
evento 52, VIDEOS22/31).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu as
seguintes diligências:
“1. Se há dificuldade de sinal de celular no local onde GLEYBE CRUZ trabalhava,
a ponto de justificar que ele saísse do local de trabalho e se dirigisse até o local da
catraca, para usar o celular.
2. Se era comum problemas na catraca, quais e por qual motivo.
3. Se é permitido que algum militar abra a catraca para outro, quando o crachá
usado para abri-la não funciona, sem sequer identificá-lo. E, caso negativo, qual
seria o procedimento correto.” (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, evento 58).
Na mesma linha, Defesa requereu:
“1. Se todas as operadoras funcionam com bom sinal na seção de informática do
EPEx, local onde GLEYBE CRUZ trabalhava;
2. Se há norma-regulamento que impeça o militar de prestar auxílio a outro militar
ou a civis, em caso de problema de acesso quando da passagem na catraca.” (APM
7000266-35.2020.7.11.0011, evento 61).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a
desclassificação da conduta imputada ao acusado para apropriação indébita agravada
e sua condenação, como incurso no art. 248, parágrafo único, inciso II, do CPM
(APM 7000266-35.2020.7.11.0011, evento 121).
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb585...
6/16
Por sua vez, a Defesa pleiteou a absolvição por falta de provas e a
aplicação do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugnou pela
desclassificação para o tipo penal de apropriação indébita.
Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal e
a concessão do sursis nos termos do art. 84 e seguintes do CPM (APM 7000266-
35.2020.7.11.0011, evento 124).
Em julgamento realizado no dia 25 de maio de 2021, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade,
julgou procedente a denúncia para condenar o ex-3º Sgt ELIENAY DE SOUSA
SILVA, como incurso no art. 248, parágrafo único, inciso II, do CPM, por
desclassificação, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (APM 7000266-35.2020.7.11.0011,
evento 150).
Inconformada, a Defesa interpôs tempestivo recurso de Apelação. Em
suas razões, preliminarmente, requer a nulidade da Sentença, ante o desrespeito à
formalística prevista no art. 368 do CPPM, para o reconhecimento de pessoa.
No mérito, pleiteia a absolvição do Apelante por falta e/ou fragilidade
da prova. Também alega dúvidas sobre os fatos e sua autoria (evento 1, 1-
RAZAPELA).
Ao contra-arrazoar o Apelo, o MPM pugna pelo desprovimento do
recurso para manter a Sentença (evento1, 2-CONTRAZ).
A
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar,
em
Parecer
da
Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Celia Raymundo, manifesta-se pelo
desprovimento do Apelo (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença. Por esse motivo, deve ser conhecido.
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb585...
7/16
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS
PREVISTAS NO ART. 368 DO CPPM, RELATIVAS AO
RECONHECIMENTO DE PESSOAS
Em sede de preliminar, a Defesa pugna pela nulidade da Sentença, sob
alegação de que o reconhecimento do Cb Ex MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR
pelo ex-Cb Ex EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE CARVALHO, como sendo o
suposto “Sargento Gonçalves” que lhe entregou o notebook, foi realizado em
desconformidade com o art. 368 do CPPM, por esse motivo não pode embasar a
condenação do Apelante.
Insta consignar que o reconhecimento em questão não se deu sobre a
pessoa do acusado, mas de terceiro que o ajudou na devolução do notebook ao
Escritório de Projetos do Exército (EPEx).
Por se tratar de matéria de prova, não comporta discussão nessa fase,
razão pela qual a arguição levantada pela Defesa não merece ser conhecida.
Diante do exposto, não conheço da preliminar de nulidade da
Sentença, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Superada a preliminar de nulidade, passo à análise do mérito.
Pesa sobre o Apelante, ex-militar do Exército, ELIENAY DE SOUSA
SILVA, a prática da conduta delitiva de apropriação indébita agravada, por ter se
apropriado do notebook Dell Latitude E5530, pertencente ao Exército, do qual tinha
posse e detenção, por ser o responsável pela carga de material. O crime previsto no
art. 248, parágrafo único, inciso II, do Código Penal Militar, está assim tipificado:
Apropriação indébita simples
Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, se o valor da coisa excede vinte vêzes o maior
salário mínimo, ou se o agente recebeu a coisa:
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb585...
8/16
I – (...)
II - em razão de ofício, emprêgo ou profissão.
Sobre o delito, Guilherme de Souza Nucci esclarece:
“448. Aspectos objetivos: o sujeito ativo é a pessoa que tem a posse ou a detenção
de coisa alheia; o sujeito passivo é o senhor da coisa dada ao sujeito ativo.
Apropriar-se significa apossar-se ou tomar como sua coisa que pertence a outra
pessoa. Cremos que a intenção é proteger tanto a propriedade, quanto a posse,
conforme o caso. Num primeiro momento, há a confiança do proprietário ou
possuidor, entregando algo para a guarda ou uso do agente; no exato momento em
que este é chamado a devolver o bem confiado, negando-se, provoca a inversão da
posse e a consumação do delito. [...]” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de
Direito Penal Militar Comentado. 4. Ed. Forense, 2021, l. 382).
Contra o Decisum, insurgiu-se a Defesa do Apelante, pleiteando sua
absolvição por falta de provas, bem como alegando dúvida sobre os fatos e a autoria
delitiva. Por esse motivo, requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
A pretensão defensiva não merece acolhida. A Sentença está em
perfeita consonância com o acervo probatório juntado aos autos. O Órgão julgador
logrou êxito em demonstrar as provas e motivos que formaram o seu convencimento
para ensejar condenação do acusado.
Sobre a dinâmica dos fatos, transcreve-se da Sentença:
“[...]
De acordo com o que se apurou na instrução processual, o ex-3º Sgt ELIENAY era
responsável pelo material carga do SISFRON, incluindo o notebook DELL modelo
E5530 (nº de série 7L6Z5W1), no período de 18 de julho de 2016 a julho de 2017,
quando passou a referida carga à 3º Sgt ANA CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS
(Evento 134 - Doc. 05, fls. 02/03 - IPM). Na passagem de carga, a 3º Sgt ANA
CLÁUDIA deixou de conferir o material acautelado na presença do acusado e,
quando o fez, notou a ausência do mencionado bem. Inicialmente, os dois
graduados mantiveram comunicações informais (via WhatsApp) com o intuito de
solucionar a questão. Porém, o Sgt ELIENAY se esquivava da obrigação de dar
conta do notebook, primeiramente alegando que o aparelho estava com um dos dois
Oficiais Superiores do EPEx e posteriormente, entregando outro notebook, de
menor valor, no lugar do bem sob a carga da Fazenda Nacional.
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb585...
9/16
O notebook DELL modelo E5530 (nº de série 7L6Z5W1) terminou sendo restituído
à Administração Militar, no dia 21 de março de 2018. Neste fatídico dia, o
denunciado ingressou no QGEx com o seu antigo crachá de nº 21832 de Sargento,
quando já era 2º Tenente; saiu pelo portão sul, utilizando o seu novo crachá de
Oficial nº 30233; e retornou, ao mesmo tempo em que ingressava na OM o tal ‘Sgt
GONÇALVES’, que era quem portava o notebook em questão, porém utilizando o
crachá de Sargento de ELIENAY, o de nº 21832.
O Sgt GONÇALVES não conseguiu entrar pela catraca, pois já havia sido
registrada uma entrada, pela manhã, sem saída, sendo auxiliado pelo ex-Cb
GLEYBE. Após adentrar no QGEx, manobrando a catraca com uma saída ficta, o
‘Sgt GONÇALVES’ entregou o mencionado notebook ao ex-Cb EMANNUEL
VICTOR
QUEIROZ
DE
CARVALHO,
recém
chegado
no
EPEx,
que,
posteriormente, entregou o aparelho à 3º Sgt ANA CLÁUDIA a mando do Cel
FÉLIX.
[...]” (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, evento 149, fl. 11).
Como se verifica do excerto da Sentença, o então 3º Sgt Ex ELIENAY
DE SOUSA SILVA foi o responsável pela carga de material do SISFRON no
Escritório de Projetos do Exército Brasileiro (EPEx), de julho de 2016 a julho de
2017. Ao passar a função para a 3º Sgt ANA CLÁUDIA VIEIRA DOS SANTOS,
destacou que o material estava todo em ordem. Por confiança, a Graduada não fez a
conferência do material, tendo inclusive elaborado um documento atestando a
inexistência de qualquer alteração.
Em momento posterior, durante a verificação da carga, foi detectada a
falta do notebook Dell Latitude E5530. Questionado sobre o destino do
equipamento, o acusado, agora estagiário do curso de Oficial Técnico Temporário,
entregou um notebook HP de qualidade inferior e marca diversa.
Sobre esse equipamento, constam do Laudo Técnico nº 01-SG2, de 10
de abril de 2018, as seguintes informações:
“[...]
3) O equipamento Hewllet Packard não é patrimônio do Estado-Maior do Exército
e tem a configuração de processador como sendo um AMD A6 de 1,4 Ghz. Não é
patrimônio do Estado Maior do Exército. É um equipamento obsoleto para o fim
que se destinaria no ambiente do EME. Existe um usuário adicionado, denominado
‘Rodrigo’ e sua identificação como nome do computador ‘Rodrigo-PC’, tudo fora
dos padrões do EME.
[...]
4. CONCLUSÃO
[...]
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb58...
10/16
O equipamento Hewllet Packard não é controlado como material carga do
Escritório de Projetos do Exército, não deve ser descarregado por inservibilidade e
obsolescência porque não tem patrimônio, devendo suas peças serem
reaproveitadas pela Subseção de Manutenção da OM, se for o caso, ou descartadas
como material inservível.
[...]” (IPM 7000642-89.2018.7.11.0011, evento 1, LAU10, fl. 6).
Insta consignar que em 2021 o dono do aparelho, ex-militar
RODRIGO NOBRE CAVALCANTE, fez o reconhecimento do equipamento.
Constam do termo as seguintes informações:
“[...] Foi perguntado se a testemunha reconhece o computador que lhe foi
apresentado como sendo de sua propriedade, respondeu que sim. Foi perguntado se
a testemunha tem algo a mais a acrescentar e ela respondeu que é um computador
antigo que adquiriu na OLX e utilizava para trabalhar quando estava no EPEX,
que quando saiu da Seção de Parceria Público Privada para trabalhar na seção de
informática do EPEx, mais ou memos em 2015, parou de utilizá-lo porque era um
computador muito antigo com processador Dual Core, sendo inservível e que
acabou esquecendo dele, quando deu baixa, em março de 2017, o computador ficou
no EPEX. [...]”. (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, evento 76, ANEXO3)
Voltando ao ano de 2017, em dezembro, a Sargento ANA CLÁUDIA
entrou novamente em contato com o Aspirante ELIENAY para lhe informar que o
notebook entregue não era o equipamento perdido.
Em decorrência da instauração do procedimento investigatório, dia 21
de março de 2018, o acusado arquitetou um plano para restituir o bem ao Exército,
sem que ficasse demonstrada sua participação no fato. Para o sucesso na empreitada,
contou com o auxílio do Cb MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR e do ex-CB
GLEYBE CRUZ SILVA.
Nesse dia, o 2º Tenente ELIENAY ingressou no QGEX com o crachá
nº 21832, de quando era graduado. Depois, saiu e voltou utilizando o novo crachá de
Oficial, nº 30233. A seguir, o Cabo PINTO JÚNIOR, com divisa de sargento e
tarjeta com o nome “GONÇALVES”, valendo-se do crachá de sargento de
ELIENAY e da ajuda do ex-Cb GLEYBE CRUZ SILVA, ingressou no EPEx e
entregou o notebook ao ex-Cb Ex EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE
CARVALHO, militar que trabalhava no setor.
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb58...
11/16
Para melhor visualização, segue a cronologia dos fatos ocorridos no
dia 21 de março de 2018:
HORÁRIO
FATO
08:59
Acusado ingressou no QGEx, pelo portão Sul S1, com o crachá de graduado, nº
21832.
09:47:50
Acusado ligou para o Cb Miguel Antônio Pinto Júnior (completada)
12h07
Acusado simulou, na catraca do portão Sul S2, uma entrada para depois sair pelo
mesmo local, utilizando o crachá de oficial, nº 30233.
12:30:57
Acusado ligou para o Cb Miguel Antônio Pinto Júnior (completada)
12:32:13
Acusado ligou para o então Cb Gleybe Cruz Silva (completada)
12:36:40
Acusado ligou para o Cb Miguel Antônio Pinto Júnior (não completada)
12:39:13
Acusado ligou para o Cb Miguel Antônio Pinto Júnior (não completada)
12:40
O acusado retorna ao QGEx, e ingressa pelo portão Sul S2 com o crachá de Oficial
nº 30233.
Logo após, o “Sargento Gonçalves”, identificado como Cabo MIGUEL ANTÔNIO
PINTO JÚNIOR, tentou ingressar pelo mesmo portão, com o crachá 21832, mas não
conseguiu porque já havia sido registrada a entrada pela manhã.

Ajudado pelo então Cb GLEYBE, o “Sargento
Gonçalves” simulou na catraca uma saída com o crachá 21832
para em seguida ingressar no QGEx com o mesmo crachá.
12:42:32
Acusado ligou para o Cabo Miguel Antônio Pinto Júnior (não completada)
12:42:53
Acusado ligou para o Cabo Miguel Antônio Pinto Júnior (não completada)
12:43
O “Sargento Gonçalves” sai do QGEx com o crachá 21832.
12:44:10
Acusado ligou para o Cabo Miguel Antônio Pinto Júnior (não completada)
12:48:52
Acusado ligou para o Cabo Miguel Antônio Pinto Júnior (completada)
12:49:58
Acusado ligou para o então Cb Gleybe Cruz Silva (completada)
13:01:43
Acusado ligou para o então Cb Gleybe Cruz Silva (completada)
17:36:32
Acusado ligou para o então Cb Gleybe Cruz Silva (não completada)
17:36:53
Acusado ligou para o então Cb Gleybe Cruz Silva (não completada)
19:13:21
Acusado ligou para o então Cb Gleybe Cruz Silva (completada)
Fontes:
1. PQS 7000642-89.2018.7.11.0011, evento 60, 4-OUT, fl. 1; e
2. Relatório de Acesso ao Sistema de Controle de Acesso ao QGEx (IPM 7000642-
89.2018.7.11.0011, evento 1, IP-PROC8, fl. 16).
Ainda sobre a agora testemunha MIGUEL ANTÔNIO PINTO
JÚNIOR, cumpre esclarecer que ela foi reconhecida pelo ex-Cb Ex EMANNUEL
VICTOR QUEIROZ DE CARVALHO nos vídeos de segurança e por fotografia,
conforme relatório de diligências complementares, assinado pelo Encarregado do
IPM. Cito:
“[...]
b. Sobre a Inquirição do Cabo EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE CARVALHO
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb58...
12/16
“O Cb Queiroz confirmou que a pessoa fardada que aparece nos vídeos 06, 07, 08,
10 e 11 foi a mesma que lhe entregou o notebook, em 21 de março de 2018. Logo
em seguida, o Cb Queiroz demonstrou grande segurança ao afirmar que a pessoa
chamada de ‘Sargento Gonçalves’ durante todo IPM, e que se apresentou nas
filmagens mostradas na inquirição, é a mesma da foto presente no Relatório de
Pesquisa nº 031/2020, de 30 de março de 2020, realizada pela Sra Cíntia Meneses
de Araújo, Chefe da Divisão de Pesquisa, do Ministério Público Militar.”
[...]” (IPM 7000642-89.2018.7.11.0011, evento 116, RELAT2, fl. 3). (Grifos no
original).
Posteriormente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
reconhecimento foi ratificado em Juízo. EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE
CARVALHO reconheceu MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR como sendo o
Sargento Gonçalves que lhe entregou o aparelho extraviado.
Mesmo não seguindo o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, esta
Corte admite o reconhecimento fotográfico para formar o convencimento do
magistrado. Nesse sentido, cito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FALTA
DE ACESSO AOS AUTOS DO IPM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INOBSERVÂNCIA DO RITO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. ORGANIZAÇÃO DE GRUPO PARA A
PRÁTICA
CRIMINOSA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FURTO DE
USO.
CARACTERIZAÇÃO.
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES.
RELAÇÃO DE SUPERIORIDADE. AÇODAMENTO DA PENA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A alegação do cerceamento
de defesa, em virtude da suposta falta de acesso aos autos de IPM, exige prova
hábil para atestar a tese suscitada. Em que pese a natureza sigilosa das
investigações, a Defesa tem amplo acesso às provas acostadas aos autos, consoante
a Súmula Vinculante nº 14 do STF. Ademais, eventual irregularidade na fase pré-
processual não tem o condão de contaminar a Ação Penal Militar. 2. A doutrina e a
jurisprudência convergem que o reconhecimento fotográfico de pessoas pode ser
considerado prova indireta, como indício relacionado ao fato em apuração. 3. A
jurisprudência do STM e do STF admite que o reconhecimento fotográfico,
mesmo sem percorrer o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, tem validade na
formação do convencimento do magistrado. 4. Inexiste lacuna, no âmbito do
Processo Penal Militar, no que diz respeito ao reconhecimento de pessoas - art 368
do CPPM. Dessa forma, tendo em vista o Princípio da Especialidade da Legislação
Penal Castrense, não cabe a aplicação do art. 226 do CPP. 5. As elementares do
crime tipificado no art. 150 do CPM estão intimamente ligadas às questões
históricas inerentes ao cenário internacional no âmbito da América Latina, onde
imperava a instabilidade político-social, a qual poderia afetar, sobremaneira, a
autoridade e a disciplina militares. Portanto, na atualidade, deve-se considerar a
possibilidade de eventual desclassificação, se esta reproduzir, sob o manto do
Princípio da Proporcionalidade, o tipo penal mais adequado ao caso. 6. A mera
subtração da coisa para uso momentâneo com a sua posterior devolução configura
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb58...
13/16
o delito do art. 241 do CPM. Não há a necessidade da existência de danos à res
furtiva, por ser elementar estranha ao referido tipo. 7. A ausência de dano,
portanto, não atrai a aplicação do Princípio da Insignificância, o qual encontra
restrições, no âmbito da Justiça Militar da União no tocante aos delitos
patrimoniais, sobretudo quando envolve bens sob a Administração Militar. Nesse
sentido, o STJ, no mesmo patamar organizacional do STM, sintetizou o tema no
verbete de Súmula 599 do STJ. 8. No concurso de agentes, o militar superior ao seu
comparsa merece reprimenda maior e que restabeleça os valores desprezados pelos
réus. 9. Recurso Defensivo provido parcialmente. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal Militar. nº 0000044-28.2015.7.09.0009. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 23/08/2018, Data de Publicação:
05/09/2018). (Sem grifos no original).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195).
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
DO ACUSADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO 195 DO CPM. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. 1. O reconhecimento informal, ou seja, sem as formalidades
previstas no CPPM, mesmo não sendo classificado como "reconhecimento de
pessoa", previsto no art. 368 do CPPM, pode ser considerado como prova
testemunhal na formação do convencimento do magistrado. 2. O art. 195 do CPM
está em perfeita sintonia com as regras e princípios constitucionais, sobretudo com
as regras inerentes ao caráter especial do Direito Penal Militar. 3. A confissão do
Réu, na fase inquisitiva, de que saiu da OM quando estava de serviço para comprar
bebidas foi corroborada pelas testemunhas ouvidas em Juízo, não deixando dúvidas
acerca da autoria e materialidade do delito previsto no art. 195 do CPM. 4. Resta
configurado o abandono do lugar de serviço, previsto no art. 195 do CPM, quando
o Apelante, escalado para o serviço da Guarda, de livre e espontânea vontade, se
ausenta da OM, para comprar bebidas no comércio local. 5. Autoria e
materialidade do delito comprovadas. 6. Apelo não provido. Decisão Unânime.”
(Superior Tribunal Militar. nº 0000055-53.2016.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a)
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 22/02/2018, Data de
Publicação: 12/03/2018). (Sem grifos no original).
No mesmo norte, encontra-se decisão da Suprema Corte:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PROVA
EMPRESTADA
SUBMETIDA
AO
CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS
PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A
CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM
HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de nulidade na
utilização da prova emprestada. A defesa do Paciente teve a oportunidade de
contraditá-la, mas deixou de produzir novas provas. 2. Independentemente da
suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa
fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive
produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a
manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado. 3. Acolher a
pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb58...
14/16
conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se
baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias
antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada.” (HC
133773, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016).
(Sem grifos no original).
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
POR
CONCURSO
DE
AGENTES.
SUPOSTA
INSUFICIÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
AUTORIA
DELITIVA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do
acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla
defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’
(HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010).
Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias
antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede
de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 188760 AgR, Relator(a):
EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2021 PUBLIC 29-04-2021). (Sem grifos
no original).
Em que pese a testemunha MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR ter
negado ser o suposto “Sargento Gonçalves”, o reconhecimento não está isolado nos
autos. Como já demonstrado na tabela acima, o acusado ligou 8 (oito) vezes para ele
no horário em que a devolução ocorreu. Questionado sobre o contato, o Cabo relatou
que falaram sobre carona (APM 7000266-35.2020.7.11.0011, evento 52,
VIDEOS18/21).
Do mesmo modo, o relatório aponta ligações entre o acusado e o ex-
Cb GLEYBE CRUZ SILVA. Em síntese, essa testemunha assim declarou:
Afirmou que estava em uma ligação com sua namorada próximo à catraca, motivo
pelo qual ajudou o suposto Sargento Gonçalves a entrar. Cinco minutos depois, o
mesmo militar chegou à seção e ele o encaminhou ao Cb. Emannuel. Declarou que
conheceu o acusado em 2013, porque trabalhavam juntos. Questionado sobre as
ligações no período dos fatos, disse que falavam sobre assuntos da seção,
financeiro, carona etc. Perguntado se conhecia o Cabo Miguel, negou. (APM
7000266-35.2020.7.11.0011, evento 52, VIDEOS12/18).
Constata-se dos autos que o acusado agiu de forma dissimulada para
ludibriar os militares da seção em que trabalhou. Inicialmente, entregou um
notebook diferente, que havia sido deixado no setor por um ex-militar, mas que
estava em sua casa. Depois, planejou a devolução do notebook utilizando militares
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb58...
15/16
com os quais possuía vínculos de carona, empréstimos ou relação anterior de
trabalho, com o único objetivo de entregar o bem que estava indevidamente em sua
posse, sem se comprometer.
As alegações do acusado, de que no dia 21 de março teria ocorrido
uma série de coincidências ou uma suposta “armação” para incriminá-lo, não
encontram respaldo nos autos.
Assim, em oposição ao que afirma a Defesa, autoria e materialidade
estão devidamente comprovadas e são plenamente aptas a ensejar o decreto
condenatório. Esse entendimento é corroborado pela eminente Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo, in verbis:
“[...]
Portanto, ao contrário do alegado pela Defesa, a autoria e materialidade
encontram-se devidamente delineadas e provadas à saciedade, não havendo
qualquer excludente de ilicitude e/ou de culpabilidade aptas a ampararem o
apenado, devendo, assim, ser mantido inalterado o fato típico, antijurídico e
culpável contido no art. 248 do CPM, nos exatos termos da sentença condenatória.
[...]” (Evento 6, fl. 5).
A pena é justa, dentro dos limites legalmente previstos. Insta destacar
que o acusado foi bastante beneficiado com a reprimenda imposta. Em que pese ter
sido denunciado pelo crime de peculato, a douta representante do MPM, em
alegações escritas, considerou a devolução do bem e a ausência de prejuízo à
Administração Militar para pleitear, fundamentada no princípio da
proporcionalidade, a desclassificação para o crime de apropriação indébita, no que
foi atendida pelo CPJ.
Por fim, destaco que o acusado foi licenciado no dia 7 de agosto de
2018 por término de prorrogação de tempo de serviço e que a incorporação como
Oficial Técnico Temporário (OTT) foi anulada, por ter deixado de apresentar
documentação exigida no certame (IPM 7000642-89.2018.7.11.0011, evento 134,
ASSENT3, fl. 14). Por esse motivo, foi correta a concessão, pelo Conselho
Permanente de Justiça, da suspensão condicional da pena.
Em face do exposto, superada a preliminar de nulidade, voto no
sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra,
a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:19
:: 40001344925 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb58...
16/16
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344925v7 e
do código CRC a02f40d6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 30/8/2022, às 10:42:59
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344925 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:18
:: 40001344819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb5854...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000434-42.2021.7.00.0000/DF
APELANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA (OAB DF25480)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria,
votei vencido dando provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença
recorrida e absolver o ex-Sgt ELIENAY DE SOUSA SILVA do crime descrito no
artigo 248, parágrafo único, inciso II, do Código Penal Militar, com fundamento no
art. 439, alínea “c” c/c a alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída
do ex-Sgt ELIENAY DE SOUSA SILVA contra a Sentença prolatada pelo Conselho
Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 26 de maio de 2021, que, por unanimidade, condenou o acusado, por
desclassificação, como incurso no artigo 248, parágrafo único, inciso II, do Código
Penal Militar, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu
voto, negando provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Porém, abri a divergência para dar provimento ao Apelo defensivo
pelos motivos que passo a expor.
5. No Código Penal Militar, o crime de apropriação indébita encontra-
se previsto no art. 248, que assim dispõe:
Apropriação indébita simples
Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou
detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.
Agravação de pena
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344819 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:18
:: 40001344819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb5854...
2/9
Parágrafo único. A pena é agravada, se o valor da coisa excede vinte
vêzes o maior salário mínimo, ou se o agente recebeu a coisa:
I - em depósito necessário;
II - em razão de ofício, emprêgo ou profissão.
6. No caso dos autos, o Apelante foi denunciado por, no período
compreendido entre o dia 18 de julho de 2016 e o final de julho de 2017, quando
exercia a função de responsável pela carga patrimonial do Escritório de Projetos do
Exército (EPEx), supostamente ter se apropriado de um notebook Dell Latitude
E5530, número de série 7L6Z5W1, pertencente ao Exército Brasileiro, avaliado em
R$ 4.888,89 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos),
tendo sido condenado à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de
reclusão.
7. No entanto, verifica-se que não é possível manter a condenação
proferida pelo Juízo a quo, uma vez que o conjunto probatório não se mostra
suficiente para esclarecer a autoria do crime em análise.
8. Consta da Sentença condenatória que o Conselho Julgador
confirmou a autoria delitiva em relação ao acusado, baseando-se nas provas
carreadas na Quebra do Sigilo Telefônico, nas imagens e nos registros que foram
captados no local das catracas do Portão de acesso ao QG e no reconhecimento feito
pelo Cb QUEIROZ quanto à pessoa que realizou a entrega do notebook Dell que
não havia sido encontrado no EPEx, embora estivesse devidamente registrado na
carga patrimonial.
9. Da leitura dos autos, percebe-se que nenhuma prova considerada
pelo Conselho sentenciante apontou diretamente para o acusado como autor do
delito, senão vejamos.
10. O primeiro aspecto a ser levado em consideração diz respeito ao
fato de que não há nos autos qualquer documento que comprove que o notebook
Dell estava sob a custódia do Apelante, tendo em vista a inexistência de Termo de
Cautela do referido bem em nome do ex-militar, procedimento comumente adotado
nos casos em que a detenção temporária de um bem pertencente à União é
transferida a um indivíduo, ainda que este detenha a sua posse em razão da função.
11. Assim, não se pode concluir que, apenas por ser o responsável pela
carga patrimonial do EPEx, o Apelante tenha se apropriado ilicitamente do notebook
Dell. Afirmar isso seria o mesmo que atribuir qualquer discrepância ou extravio de
bens constantes na relação de material carga ao respectivo detentor, o que não pode
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344819 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:18
:: 40001344819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb5854...
3/9
ser considerado admissível ou sequer presumível, sendo necessária a verificação
constante do material justamente pela possibilidade da existência de possíveis
discrepâncias.
12. Diante disso, o Apelante, ao passar a função para a Sargento Ana
Cláudia Vieira dos Santos, informa ter conferido a carga do EPEx junto com sua
sucessora, que assinou documento no qual confirmou o recebimento do material
carga sem qualquer alteração (Evento 1, doc. 5, fls. 17-18, do Processo nº 7000642-
89.2018.7.11.0011).
13. Em seu depoimento, a Sargento Ana Cláudia Vieira dos Santos
afirmou:
"(...) que chegou a conferir a carga junto com ex-Sgt ELIENAY; que
o acusado lhe disse que a carga do notebook estava na cautela com
um dos coronéis; que não conferiu as cautelas na hora, tendo
conferido posteriormente; que não se recorda quando foi conferida a
cautela, lembrando apenas que o acusado já tinha ido para o Curso
de Oficial; que o acusado disse que a carga estava com o Cel EUDES
e, após procurá-lo, o Oficial disse à declarante que não estava com
ele; que, depois de conversar com o Cel EUDES, o ex-Sgt ELIENAY
lhe disse que a carga estava com o Cel FÉLIX; que o computador
também não estava com ele; que confirma que o acusado, em virtude
da função que exercia, tinha autonomia para utilizar o notebook; que,
em nenhum momento, o notebook ficou oficialmente sob cautela do
ex-Sgt ELIENAY; que, em 2017, não havia a rotina de graduados
serem revistados antes de entrarem ou saírem do Quartel (...)"
(Evento 52, docs. 05-11, do Processo nº 7000266-35.2020.7.11.0011)
(Grifos nossos).
14. Embora a graduada tenha recebido formalmente a carga do EPEx
sem alteração, talvez por inexperiência, deixou de conferir os termos de cautela no
momento em que realizou a conferência do material carga e, portanto, não
identificou de imediato a discrepância em relação ao notebook Dell, o que foi
notado apenas em momento posterior.
15. Verifica-se que houve incerteza com relação a quem estaria na
posse do notebook e, ainda, que não foi possível determinar se o material teria
sumido antes ou depois da passagem de cargo do Apelante para a Sargento Ana
Cláudia. Assim, quando constatada a falta, já havia transcorrido tempo suficiente
para que qualquer outra pessoa pudesse se apropriar ilicitamente do bem pertencente
ao Exército Brasileiro.
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344819 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:18
:: 40001344819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb5854...
4/9
16. Portanto, entre a passagem do cargo, ocorrida em 31 de julho de
2017, e a abertura da sindicância, em 31 de janeiro de 2018, para apurar o extravio
do notebook, transcorreu lapso temporal de 6 (seis) meses, não sendo possível
determinar a data exata em que o material sumiu da carga do EPEx tampouco
atribuir que o sumiço tenha ocorrido durante o período em que o Apelante atuou
como responsável pelo material carga.
17. Outro aspecto sustentado pela Defesa Constituída diz respeito ao
reconhecimento feito pelo ex-Cb EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE
CARVALHO do Cb MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR como sendo o suposto
Sargento Gonçalves que entregou o notebook Dell no EPEx. Nesse sentido, entende
que o reconhecimento causou ofensa ao disposto no art. 368 do CPPM.
18. O Código de Processo Penal Militar prevê o procedimento a ser
realizado quando há a necessidade do reconhecimento de pessoa, in verbis:
Art. 368. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de
pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
a) a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a
descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
b) a pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se
possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança,
convidando-se a apontá-la quem houver de fazer o reconhecimento;
c) se houver razão para recear que a pessoa chamada para o
reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não
diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a
autoridade providenciará para que esta não seja vista por aquela.
§ 1º O disposto na alínea c só terá aplicação no curso do inquérito.
§ 2º Do ato de reconhecimento lavrar-se-á têrmo pormenorizado,
subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao
reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
19. In casu, o reconhecimento aconteceu durante a fase inquisitorial no
instante em que a testemunha ex-Cb EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE
CARVALHO identificou que a pessoa que aparece fardada nas imagens de
segurança gravadas no dia 21/3/2018 como sendo a mesma que realizou a devolução
do notebook Dell e, ainda, como a mesma pessoa que aparece na foto constante no
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344819 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:18
:: 40001344819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb5854...
5/9
Relatório de Pesquisa nº 031/2020, de 30/3/2020, ou seja, o Cb MIGUEL
ANTÔNIO PINTO JÚNIOR (Evento 98, doc. 2 e Evento 116, doc. 8 do Processo nº
7000642-89.2018.7.11.0011).
20. Em Juízo, verifica-se que a declaração prestada em sede de IPM foi
apenas ratificada pela testemunha.
21.
Assim,
embora
o
reconhecimento
não
tenha
seguido
especificamente o rito estabelecido pela legislação castrense, esta Corte Castrense
entende como válido o reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades
previstas no art. 368 do CPPM, podendo ser considerado como prova apta a formar
o convencimento do magistrado, consoante o que se extrai do seguinte aresto, in
verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO (CPM,
ART.
195).
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
DO
ACUSADO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO
195 DO CPM. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. O reconhecimento informal, ou seja, sem as formalidades
previstas no CPPM, mesmo não sendo classificado como
"reconhecimento de pessoa", previsto no art. 368 do CPPM, pode ser
considerado
como
prova
testemunhal
na
formação
do
convencimento do magistrado.
2. O art. 195 do CPM está em perfeita sintonia com as regras e
princípios constitucionais, sobretudo com as regras inerentes ao
caráter especial do Direito Penal Militar.
3. A confissão do Réu, na fase inquisitiva, de que saiu da OM quando
estava de serviço para comprar bebidas foi corroborada pelas
testemunhas ouvidas em Juízo, não deixando dúvidas acerca da
autoria e materialidade do delito previsto no art. 195 do CPM.
4. Resta configurado o abandono do lugar de serviço, previsto no art.
195 do CPM, quando o Apelante, escalado para o serviço da Guarda,
de livre e espontânea vontade, se ausenta da OM, para comprar
bebidas no comércio local.
5. Autoria e materialidade do delito comprovadas.
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344819 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:18
:: 40001344819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb5854...
6/9
6. Apelo não provido. Decisão Unânime.” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000055-53.2016.7.08.0008. Relator: Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
22/02/2018, Data de Publicação: 12/03/2018) (Grifos nossos).
22. No mesmo sentido é a Jurisprudência da Suprema Corte:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA
AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS
PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A
CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM
DENEGADA.
1. Inexistência de nulidade na utilização da prova emprestada. A
defesa do Paciente teve a oportunidade de contraditá-la, mas deixou
de produzir novas provas.
2. Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento
fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias
antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na
fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a
manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado.
3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente
demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar
a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e
consideradas para a prolação das decisões nas instâncias
antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.
4. Ordem denegada.” (HC 133773, Relator: CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016) (Grifos
nossos).
23 Dessa forma, o reconhecimento informal realizado sem a
observância dos requisitos estabelecidos no art. 368 do CPPM, por si só, não
constitui nulidade. Portanto, carece de amparo a pretensão defensiva.
24. Todavia, em que pese não caracterizar a nulidade aventada pela
Defesa Constituída, verifica-se que a ausência de realização de perícia técnica nas
imagens das câmeras de segurança torna frágil a constatação no sentido de que as
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344819 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:18
:: 40001344819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb5854...
7/9
imagens captadas naquele local estejam aptas a comprovar a autoria delitiva.
25. Nesse sentido, não é possível afirmar que a pessoa avistada pela
testemunha ex-Cb EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE CARVALHO nas
imagens gravadas pela câmera de segurança no local das catracas seja a mesma
pessoa identificada na foto constante no Relatório de Pesquisa nº 031/2020, de
30/3/2020.
26. Apenas uma perícia técnica detalhada seria capaz de constatar se o
indivíduo, identificado como Sgt Gonçalves, que aparece nas imagens passando
pela catraca e posteriormente dirigindo-se ao EPEx para entregar o notebook Dell
tratava-se, na realidade, do Cb MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR.
27. De igual modo não é possível considerar tão somente o fato de ter
havido ligações telefônicas entre o Apelante e o Cb Gleybe e entre este e o Cb
Miguel como prova de que houve a elaboração de um esquema pelos militares para
que a devolução do notebook ocorresse.
28. Embora o Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico tenha apurado
uma troca de ligações entre o Apelante e o Cb MIGUEL ANTÔNIO PINTO
JÚNIOR no dia 21/3/2018, data em que o notebook foi devolvido ao EPEx, não é
admissível supor ou, ainda, concluir a existência de cumplicidade entre ambos na
devolução do material, mormente por não ser possível constatar, com exatidão, que
o militar envolvido na devolução, denominado como Sgt. Gonçalves, tratava-se do
Cb Miguel.
29. Outrossim, a prova testemunhal indica que as ligações telefônicas
entre os supostos envolvidos tratava-se de algo rotineiro, tendo a finalidade de
combinar caronas solidárias que ocorriam entre o Apelante e Cb Gleybe. Portanto, é
plenamente plausível que as ligações tenham ocorrido com o intuito de tratar
especificamente desse assunto, e não do suposto esquema de devolução do
notebook.
30. Outro ponto que merece atenção diz respeito aos registros de
entrada no QG mediante a utilização do cartão de acesso de graduado (21832) que
pertencia ao Apelante. Em seu interrogatório, o acusado informou que o ingresso
deu-se em razão de ter ido devolver o antigo crachá, sendo que o perdeu naquela
ocasião e registrou Boletim de Ocorrência alguns dias depois relatando o ocorrido,
na esperança de que alguém encontrasse o aludido cartão e o devolvesse (Evento 1,
doc. 5, fls. 14-16, do Processo nº 7000642-89.2018.7.11.0011).
31. Desse modo, a despeito de existirem registros de entrada e de saída
para o cartão de acesso de Graduado (21832) no Sistema de Controle de Acesso ao
QGEx, tais registros não têm a capacidade de confirmar a autoria delitiva, sobretudo
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344819 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:18
:: 40001344819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb5854...
8/9
pelo fato de o Apelante ter perdido o cartão naquela ocasião, podendo ter sido
utilizado por qualquer outro militar pertencente ou não ao efetivo daquela
Organização Militar.
32. A meu ver, com as devidas vênias ao Juízo a quo, o que se
demonstra nos autos é uma tentativa de atribuir o sumiço do material a alguém. E o
ora Apelante está sendo responsabilizado penalmente pelo fato de ter exercido a
função de responsável pelo controle patrimonial do EPEx, sem que haja quaisquer
provas concretas e contundentes a afirmar a autoria delitiva.
33. Não se pode deixar de observar que o Apelante, em que pese fosse
o responsável pelo material carga, não era o detentor desse material, ou seja,
diferentemente do que menciona a Sentença recorrida, não era a única pessoa
daquele setor a ter acesso aos bens constantes da relação de material carga.
34. Isto porque na relação de material carga há o registro de
"ELIANAY DE SOUSA SILVA - 3º Sgt" como "Resp/ pelo Material Carga PEE
SISFRON", e não como detentor do citado material (Evento 1, doc. 5, fls. 17-18, do
Processo nº 7000642-89.2018.7.11.0011).
35. Além disso, outros militares trabalhavam naquele setor, sendo
certo que, estando mal intencionado, qualquer militar seria facilmente capaz de
subtrair um bem pertencente à Fazenda Nacional, inclusive por não existir, àquela
época, rotina de revista nos militares daquela Organização.
36. Portanto, ante o princípio do in dubio pro reo, a garantia da
liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado, de modo que basta a
dúvida para que seja proferido o decreto absolutório. Por conseguinte, os elementos
probatórios, colacionados aos autos não são suficientemente aptos a permitir a
condenação, de modo que a sentença merece ser reformada, para absolver o acusado
da imputação narrada na Denúncia.
37. Cabe, ainda, tecer um breve comentário acerca da dosimetria
fixada pelo Conselho sentenciante, apenas por apego à argumentação.
38. Percebe-se que, na terceira fase, a pena foi aumentada em 1⁄5 (um
quinto), em razão da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do
parágrafo único do art. 248 do CPM, que prevê:
Apropriação indébita simples
Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou
detenção:
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344819 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 15:18
:: 40001344819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1e18ff24350bb5854...
9/9
Pena - reclusão, até seis anos.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, se o valor da coisa excede vinte
vêzes o maior salário mínimo, ou se o agente recebeu a coisa:
I - em depósito necessário;
II - em razão de ofício, emprêgo ou profissão. (Grifos nossos).
39. No entanto, entendi que a agravação de pena prevista no citado
dispositivo legal não deveria ter sido aplicada ao presente caso, uma vez que, se
fosse considerada que a profissão do acusado teria facilitado a suposta apropriação,
qual seja, a de militar da ativa, estar-se-ia, muito provavelmente, diante do
cometimento do crime de peculato, delito desclassificado pelo Juízo a quo a pedido
do Órgão Ministerial.
Por essas razões, votei vencido no sentido de dar provimento pelo
interposto pela Defesa Constituída para, reformando a Sentença recorrida, absolver
o ex-Sgt ELIENAY DE SOUSA SILVA do crime descrito no art. 248, parágrafo
único, inciso II, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "c" c/c
a alínea "e", ambos do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 18 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344819v3 e
do código CRC 5bb52907.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 26/8/2022, às 11:13:34
7000434-42.2021.7.00.0000
40001344819 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR